Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-10.2018.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL – Fornecimento de medicamento para paciente com TDAH – Legitimidade da Fazenda Pública – Imprescindibilidade do provimento jurisdicional – Impossibilidade econômica do autor comprovada nos autos – Prescrição do medicamento por profissional competente – Sentença mantida – Apelo improvido e reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013058-10.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUSTAVO GONÇALVES
VELOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo improvido e
reexame necessário rejeitado. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013058-10.2018.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 33.652 - rsaf
2
Voto no 33.652
Apelação e Remessa necessária no 1013058-10.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: GUSTAVO GONÇALVES VELOSO
Interessado: DIRETOR TÉCNICO DA REGIONAL DA SAÚDE DIR-
X BAURU - SP
JUÍZA: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
MANDADO DE SEGURANÇA APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL Fornecimento de medicamento para paciente com
TDAH Legitimidade da Fazenda Pública Imprescindibilidade
do provimento jurisdicional Impossibilidade econômica do
autor comprovada nos autos Prescrição do medicamento por
profissional competente Sentença mantida Apelo improvido e
reexame necessário rejeitado.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls. 90/98 contra a r.
sentença de fls. 53/59 que concedeu a segurança à Gustavo Gonçalves
Veloso, condenando a ré ao fornecimento do medicamento Ritalina LA - 20
mg -, prescrito pelo médico à fls. 20, enquanto durar o tratamento do autor,
de modo a confirmar os efeitos da tutela antecipada de fls. 22/23, sob as
penas da lei, em caso de descumprimento da obrigação.
A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, ratifico a liminar de fls. 22/23 e CONCEDO A
SEGURANÇA
pleiteada
por
GUSTAVO
GONÇALVES
VELOSO contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013058-10.2018.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 33.652 - rsaf
3
REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU (DRS-VI), determinando
que o impetrado forneça à impetrante: RITALINA LA 20 mg - 60
comprimidos mensais, conforme receituários médicos de fls. 20, e
julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I do Código de Processo Civil. Para efeito de efetivo
controle do tempo em que o impetrante necessita do item a ser
fornecido e para evitar compras desnecessárias pelo órgão
público, deverá apresentar prescrição médica atualizada perante
o Departamento Regional de Saúde de Bauru, a cada 03 (três)
meses. Intime-se, servindo cópia do presente como mandado.
Custas na forma da lei. Não há condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei
12.016/2009. Após o decurso do prazo para a apresentação dos
recursos voluntários, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça
para o reexame necessário, nos termos do que dispõe o art. 14, §
1o da lei 12.016/2009. P.I.C.”.

Inconformada, recorreu a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, pleiteando a reforma da r. sentença, sob o argumento de inexistência
dos requisitos previstos pelo Recurso Especial n. 1.657.156/RJ Tema 106,
para a concessão de medicamento, quais sejam, a imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento e ausência de comprovação da ineficácia dos
medicamentos fornecidos e constantes da tabela do SUS para o tratamento
da enfermidade em testilha.
Alegou ainda, que a prova documental produzida pela autora
unilateralmente (prescrição de médico de confiança) não poderia ser usada
para esclarecer a necessidade do fármaco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013058-10.2018.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 33.652 - rsaf
4
Não foram apresentadas contrarrazões (conforme certidão de
fls. 107). Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 112/119.
A sentença se sujeita a reexame necessário, por conta do
disposto no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09.
É o relatório.
O autor é portadora de TDAH Transtorno do déficit de atenção
com hiperatividade, e, para tanto, necessita do uso contínuo do medicamento
Ritalina - LA - 20 mg, conforme prescrição médica juntada às fls. 20.
Como se depreende dos autos, o pedido autoral está em
consonância ao Tema n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, que, na
tentativa de regulamentar a concessão de medicamentos, estabeleceu
critérios para o seu fornecimento, concernentes à comprovação da
enfermidade, da hipossuficiência econômica do solicitante e da devida
inscrição do medicamento na ANVISA.
Tais requisitos, como se observa, foram satisfatoriamente
cumpridos, na medida em que tanto a hipossuficiência do autor conforme
comprovante de rendimentos a fls. 9 quanto a necessidade do tratamento
prescrito pelo médico competente às fls. 19/20, restaram comprovadas, bem
como a recusa da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo em fornecer o
medicamento requerido (fls.16), que, salienta-se, está devidamente
registrado na ANVISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013058-10.2018.8.26.0071 - Comarca de Bauru - Voto no 33.652 - rsaf
5
Desta forma, não prospera a alegação de que o parecer médico
carece da comprovação de imprescindibilidade do medicamento pleiteado,
na medida em que, conforme restou comprovado nos autos, o fármaco foi
recomendado por médico competente conforme relatório psicológico e
médico (fls. 17/18 e 19), como tratamento indicado ao autor, portador de
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade - TDAH.
Logo, diante do cumprimento de todos os requisitos
estabelecidos pela Tese n.o 106 fixada pelo C. STJ, e, considerando a
responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de
remédios e insumos, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
rejeitando-se tanto o recurso voluntário quanto a remessa oficial.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo e
rejeita-se o reexame necessário (sem majoração de honorários posto que
não fixados [Lei n. 12.016/2009]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)